Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. LEI N. 7.713/88. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CEGUEIRA POSTERIOR AO SERVIÇO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR N. 769. RESTITUIÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, “a cegueira monocular está abrangida pelo próprio conceito de cegueira, enquadrando-se no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, sendo, portanto, causa de isenção do imposto de renda" (REsp n. 1.649.816/ES, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017).
2. A isenção de contribuição previdenciária, no âmbito distrital, pressupõe a existência de doença incapacitante, isto é, aquela que a doenças que autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, previstas no art. 18, § 5o, da Lei Complementar n. 769.
3. Após a promulgação da EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata da metodologia de atualização do crédito, a partir de 9/12/2021, é devida a aplicação da taxa SELIC como critério de correção dos valores indevidamente descontados da autora, a partir da retenção indevida de cada parcela até a data em que foi reconhecido o direito à isenção, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.